Tribunal: TJDFT
Processo: 0700949-16.2021.8.07.0021
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700949-16.2021.8.07.0021 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA EMBARGADO: A P VALVERDE - DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS D E S P A C H O Em atenção ao princípio do contraditório, previsto no 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada AP VALVERDE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos de declaração opostos pela parte INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA. (ID 39906915) Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 11 de outubro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator